Tribunal: TJDFT
Processo: 0723228-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723228-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, ROSEMARY COELHO PORTELA, RUBENS BARROZO DA SILVA, SERGIO LOPES DE OLIVEIRA, SILVANI ROZA DOS SANTOS, SOLANGE HELENA DE DEUS BARROZO, TEOTONIA DE SOUSA BASTOS DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS diz respeito à cobrança de honorários advocatícios contratados com a entidade sindical em execuções individuais de sentença (ARE 1.520.954/DF – Tema 1.364). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática e contratual a controvérsia sobre a possibilidade de o contrato celebrado com o sindicato, para a defesa de interesses em ação coletiva, permitir a retenção de honorários advocatícios contratuais em execuções individuais” (Relator Ministro Presidente, DJe 18/12/2024), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ID 23553341. De outro lado, na petição de ID 68325837, o advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163, comunica que a ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DOS SERVIDORES DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – ASLU revogou seu mandato judicial, consoante notificação extrajudicial de ID 68325838, não estando mais habilitado a atuar na defesa dos seus associados. Proceda à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito. Frise-que, nos termos do artigo 111 do Código de Processo Civil, é dever da parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituir outro que assuma o patrocínio da causa. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019